Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a determinação da sentença para que seja respeitada a fila de espera para a sua “consulta em ortopedia – coluna”. A parte embargante assinala que o acórdão foi omisso quanto à tese de que a sentença seria inócua ao deixar de fixar prazo para o atendimento, de modo que configura sentença inexequível, sendo necessário que o acórdão se manifeste expressamente sobre os prazos indicados no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita, visto que apenas reforça os argumentos já apresentados por ocasião do recurso inominado e devidamente apreciados no acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. Desse modo, inexiste a alegada omissão quanto ao exposto no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde, visto que o acórdão embargado expressamente elucidou a necessidade da parte autora respeitar a fila de espera, não sendo o caso de “antecipação de sua solicitação em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera”, de modo que também inexiste decisão inexequível, uma vez que há regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na espera.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.